Tribunal: TJMT
Processo: 0006559-95.2011.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006559-95.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENESIO PINTO TEIXEIRA - CPF: 362.559.711-04 (APELANTE), ALUISIO MARCOS DE SOUZA - CPF: 616.427.546-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE RODRIGUES LUCIO TEIXEIRA - CPF: 929.115.361-34 (VÍTIMA), RONALDO DAVID GUIMARAES - CPF: 585.497.811-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

"A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico "
(STJ, AgRg no HC n. 549.965/SP).

“Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição [...]”
(STJ, AgRg no HC 468460/MS).

“[...] a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição [...]”
(STJ, AgRg no HC 670952/ES).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Enesio Pinto Teixeira
como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 156242165).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual
requer a realização de novo cálculo da pena, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo mostra-se inidônea, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado e a aplicação da fração máxima (2/3) referente à causa de diminuição da tentativa (ID 161761159).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 163588691).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 167962688).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual a defesa requer a realização de novo cálculo da pena, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
mostra-se inidônea, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado e a aplicação da fração máxima (2/3) referente à causa de diminuição da tentativa (ID 161761159).

O juízo
a quo
assim fundamentou a dosimetria da pena:

“Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, motivos e conduta social, não se identifica fator capaz de elevar a pena. No vetor antecedentes, observa-se que o réu possui uma condenação por tentativa de homicídio na forma qualificada, com trânsito em julgado no dia 22.12.2017, tendo o fato sido perpetrado em 29.03.2006; conforme executivo distribuído pelo n. 0057351- 89.2018.8.09.0157, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no qual se encontra cumprindo a pena em regime aberto. A condenação por tentativa de homicídio qualificado acarreta maus antecedentes. Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ: 4. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). [...] (AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Assim, elevo sua pena de 1/6 (um sexto) no vetor antecedentes. No vetor culpabilidade observa-se que o acusado discutia verbalmente com a vítima, momento em que pegou uma faca e começou a persegui-la pela casa quando ela tropeçou e caiu no chão, durante a execução; após a vítima estar caída, o acusado desferiu reiteradamente diversos golpes de faca nas regiões do tórax, braços, rosto e ombro direito, sendo que um dos golpes perfurou o pulmão da vítima exigindo a colocação de um dreno. Tais fatores demonstram um maior grau de culpabilidade do autor, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo sua pena de 1/6 (um sexto) na culpabilidade. Quanto às circunstâncias, importante ponderar que o delito foi praticado na presença de criança, eis que os filhos do casal, de seis, dez e doze anos de idade na época, encontravam-se na companhia da vítima, tendo presenciado a ação homicida, inclusive, Fabiana, a filha mais velha do casal, no momento da execução tentou contatar a polícia sendo interceptada pelo réu, impedindo assim a busca de socorro. Nesse sentido foi o depoimento, em plenário, da testemunha Fabiana Rodrigues Teixeira, filha do casal, que narrou que no dia dos fatos ela tentou pedir socorro ligando para polícia; porém, quando seu pai percebeu, impediu-a tomando o celular de sua mão. Some-se a isso, o fato de, após ter cometido o delito, o acusado se evadiu do distrito da culpa visando se esquivar de responsabilização, sendo localizado e detido posteriormente por agentes da Polícia Militar. Porém a arma branca utilizada para o cometimento do delito não foi encontrada, vez que o réu alegou ter jogado fora em local incerto. Por todo este conjunto de circunstâncias negativas, elevo a pena do acusado de 1/4 (um quarto). No vetor consequências, observa-se que em razão dos diversos golpes de faca, houve lesão pulmão da vítima necessitando a utilização de um dreno e no braço necessitando de procedimento cirúrgico para colocação de platina, cujas intervenções médicas ocorreram em Barra do Garças e em Goiânia-GO, cfe relatórios médicos de fls. 34/40 e 88 - IP. Além disso, a própria vítima Luciene Rodrigues Lucio Teixeira relatou que não recorda quantos golpes recebeu, mas em razão deles ficou internada, realizou cirurgia no braço e utilizou dreno por cerca de 18 (dezoito) dias. Em razão disso, nas consequências, elevo a pena em 1/6 (um sexto). O comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade. Destaco que a valoração do quantum atribuível a cada circunstância judicial insere-se no campo da discricionariedade vinculada do juiz que, ao analisar as peculiaridades do caso em concreto, pode realizar a devida majoração dentro das balizas fixadas pelo legislador, conforme já destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] “A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseremse dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.” [...] (AgRg no HC 678.325/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) [...] “1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.” [...] (AgRg no HC 583.662/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal. Presente a atenuante da confissão. Compenso, tanto por tanto, a atenuante da confissão com a agravante da violência doméstica. Assim, fixo a pena provisória em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira etapa da dosimetria, ausentes causa de aumento. Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP). O Código Penal, como regra geral, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, não obstante semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa direção, a jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição: [...] A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). [...](AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).
Exsurge do fato que a vítima, após ter caído no chão, sofreu vários golpes de faca nas regiões do tórax, braços, rosto e ombro direito, sendo que um dos golpes perfurou o pulmão da vítima exigindo a colocação de um dreno, gerando efetivo perigo de morte, de modo que, o iter criminis chegou próximo de seu final, razão pela qual a diminuição decorrente da tentativa deve ser à razão de 1/3 (um terço).
Portanto, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão”
(ID 156242165).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o desvalor conferido a cada circunstância judicial encontra-se devidamente fundamentado.

Ademais, o recrudescimento da pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, revela-se proporcional, ante a valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Com efeito, o juízo singular ponderou tais circunstâncias com significativa benevolência, haja vista que, conforme escorreitamente observado pelo órgão ministerial:

“[...] se tivesse utilizado o entendimento majoritário de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, levando-se em consideração o intervalo das penas máxima e mínima estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, a pena-base teria sido fixada no patamar de 13 (treze) anos de reclusão!”
(ID 163588691).

Destaco ainda que:

"A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base [...] "
(STJ, AgRg no HC n. 549.965/SP).

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado, também não assiste razão à defesa. Isso porque o quesito referente a tal benefício foi refutado pelo Conselho de Sentença, conforme consta da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri. Veja-se:

“Preenchidas as formalidades legais, o conselho concluiu pela condenação, excluindo o privilégio e a qualificadora do motivo fútil”
(ID 156242185).

Por fim, o pleito de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição da tentativa não merece prosperar.

É cediço que o magistrado possui discricionariedade para estabelecer o
quantum
de diminuição, balizando-se entre os limites legais, de 1 (um) a 2/3 (dois terços); devendo considerar para tanto a maior ou menor proximidade da consumação, portanto, a distância percorrida do
iter criminis
.

Logo,
in casu
, a fixação da fração de 1/3 (um terço) revela-se adequada e proporcional, haja vista que, consoante consignou o juízo singular:

“Exsurge do fato que a vítima, após ter caído no chão, sofreu vários golpes de faca nas regiões do tórax, braços, rosto e ombro direito, sendo que um dos golpes perfurou o pulmão da vítima exigindo a colocação de um dreno, gerando efetivo perigo de morte, de modo que, o iter criminis chegou próximo de seu final, razão pela qual a diminuição decorrente da tentativa deve ser à razão de 1/3 (um terço)”
(ID 156242165).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. [...] II - A dosimetria da pena procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, bem como que o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz [...]”. (STJ - AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. [...]”
(STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva
, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...]”
(STJ - AgRg no HC: 670952 ES
2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 06/12/2023